Tribunal: TJDFT
Processo: 0713310-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713310-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: MRV Engenharia e Participações S/A Agravado: Eron Adams Oliveira e Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima MRV Engenharia e Participações S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0731490-92.2021.8.07.0001, assim redigida: “Em tempo: Ante a inércia da requerida, no que concerne ao depósito do valor dos honorários periciais, entendo pela desistência da requerida em relação à produção da prova pericial. Ora, se opta a parte requerida por não produzir a prova, deverá arcar com as consequências jurídicas decorrentes da não produção da prova, qual seja, in casu, a homologação do valor do débito apresentado pela parte autora, junto à inicial. Ante o exposto, HOMOLOGO o valor do débito em R$ 273.434,54 (duzentos e setenta e três mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), conforme planilha de ID 102444269 - Pág. 11. Intime-se a requerida para promover o pagamento do débito, em 5 (cinco) dias. Em caso de inadimplemento, deverá a parte autora requerer o cumprimento de sentença, devendo instruir a petição com planilha atualizada do débito e com guia e comprovante de pagamento correspondentes à tal fase processual, salvo se beneficiária da justiça. Em caso de inércia das partes, arquivem-se. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 34830383), em síntese, que a pretensão exercida pelo recorrido foi acobertada pelos efeitos da prescrição, pois houve o transcurso do prazo de 3 (três) anos entre o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos do processo originado por ação civil pública (no 2012.01.1.199437-9) e o requerimento de liquidação distribuído ao Juízo singular. Aduz que a questão relativa à quantificação do débito a ser solvido comporta deliberação de natureza jurídica e não pode ser afetada pelos efeitos da revelia, devendo ser considerados os cálculos acostados pela devedora aos autos do processo de origem. Também afirma que o valor médio para a locação do imóvel que não fora entregue ao devedor, ora recorrido, e serve como parâmetro para a liquidação da obrigação de indenizar o uso do bem no presente caso, mostra-se discrepante em relação a outros requerimentos similares. Alega que os bens imóveis indicados pelo recorrido como referência não têm o mesmo padrão que o imóvel objeto do contrato não cumprido, bem como que não houve atraso na entrega do imóvel ao recorrido, razão pela qual não deveria haver sequer liquidação na hipótese. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja desconstituída ou reformada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados nos presentes autos (Id. 34830385 e Id. 34830385). É a breve exposição. Decido. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada pela possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A recorrente pretende rediscutir questões que já foram acobertadas pelos efeitos da preclusão. Em verdade, os temas como a existência de débito a ser solvido, bem com o questionamento a respeito da efetiva entrega do bem imóvel prometido ao recorrido, e ainda, o prazo da prescrição, já se encontram superados, não podendo ser objeto de impugnação por meio do presente recurso. Convém destacar que o Juízo singular decidiu as aludidas questões por meio da decisão referida no Id. 106953436 (dos autos do processo de origem). Aliás, a única questão apreciada no processo de origem diz respeito à produção de prova pericial. Com efeito, houve a determinação da produção da prova referida, a designação de perito e a formulação de quesitos pela recorrente (Id. 108318236, Id. 112697354 e Id. 116508056 dos autos do processo de origem). No entanto, a recorrente deixou de pagar os honorários do perito, ocasião em que o Juízo singular entendeu ter havido desistência em relação à produção da prova aludida e homologou o valor indicado pelo credor, ora recorrido. Ocorre que a recorrente pretende, por meio do presente recurso, questionar a quantificação da obrigação apenas por meio dos documentos coligidos aos autos pela própria recorrente. No entanto, a necessidade de produção de prova pericial já havia sido determinada e consiste em questão acobertada pelos efeitos da preclusão, nos termos do art. 507 do CPC. Assim, somente a manutenção da possibilidade, ou não, de produção da prova pericial, poderia ser objeto do presente recurso. Além da necessidade de produção de prova pericial, que não pode mais ser afastada, a recorrente já efetuou o depósito em juízo do valor homologado pela decisão ora impugnada, situação que reforça a ausência de interesse na indicação de novo perito para a quantificação da obrigação (Id. 141455643 dos autos do processo de origem). Diante desse contexto as questões suscitadas pela recorrente foram acobertadas pelos efeitos da preclusão. Assim, constatada a inexistência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso não deve ser conhecido. Feitas essas considerações, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Brasília-DF, 3 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator